Tribunal: TJMT
Processo: 1006426-28.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006426-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria, Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), BENEDITA MARIA PEREIRA THEODORO - CPF: 451.931.931-53 (AGRAVADO), CLAYTON ALEXSANDER MARQUES - CPF: 088.790.549-88 (PROCURADOR), CLAYTON ALEXSANDER MARQUES - CPF: 088.790.549-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAYTON ALEXSANDER MARQUES - CPF: 088.790.549-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, com as ressalvas do entendimento do Des. Luiz Carlos da Costa." (Participaram do julgamento: Desa, Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
DECISÃO LIMINAR – ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE TÉCNICO
NIVEL SUPERIOR E PROFESSOR – POSSIBILIDADE – CARGO COMPATÍVEL COM A NATUREZA TÉCNICA PREVISTA NO ART. 37, INCISO XI, “B” DA CF/88 – COMPATIBILIDADE DE NATUREZA E HORÁRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O texto constitucional preleciona que a cumulação de cargos públicos se encontra obrigatoriamente vinculada ao cumprimento do requisito de compatibilização de horários entre os cargos cumulados, observando-se ainda o disposto no inciso XVI do art.

37 da Constituição Federal.

Considerando-se que o cargo Técnico de Nível superior é de natureza técnica e, portanto, acumulável com o cargo de Professor, há perfeita subsunção do caso concreto, à exceção prevista no Art. 37, XVI, “b” da Constituição Federal.

Decisão mantida. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MTPREV
, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança Impetrado por
Benedita Maria Pereira Theodoro
, concedeu a medida liminar consubstanciada na ordem de imediata suspensão do processo administrativo nº 2022.12.02447 até ulterior resolução da demanda.

Em suas razões recursais, aduz a agravante, em suma, que a “
hipótese não contempla questionamentos acerca da decadência, visto que a jurisprudência pátria caminha no sentido de afastar a aplicabilidade desse instituto jurídico em procedimentos de natureza semelhante
”, pois “
o acúmulo ilegal de cargos ocupados caracteriza um ato inconstitucional” de modo a violar “o art. 37, XVI da Constituição Federal, razão pela qual não se aplica o instituto da decadência
”.

Argumenta que “
a instauração de procedimento visando à apuração da acumulação ilegal de proventos não ofende a direito líquido e certo da impetrante, tampouco a manifestação técnica 40/GA/SCB/SIPREV/MTPREV, apontada como ato coator, que tão somente deu cumprimento ao art. 67-A da LC 207/2004
”.

Pontua que a “
probabilidade de provimento do recurso ressai da argumentação traçada ao longo do próprio agravo, mediante a demonstração de ausência de decadência
”.

Assinala que “
há prejuízo de difícil reparação e risco de irreversibilidade da medida, pois a decisão paralisa a própria ação de apuração da autoridade administrativa, que se verá obrigada a não concluir o processo em que constatados indícios de acumulação ilegal, perpetuando-se o pagamento de benefícios em desconformidade à Constituição Federal e com notório prejuízo ao erário, acaso se reste concluir pela acumulação ilegal
”.

Forte nessas premissas, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, requer o provimento do recurso (Id. 163066165).

Indeferido a tutela de urgência pleiteada (Id. 163795680).

Em sede de contraminuta, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no agravo (Id. 165720680).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo não provimento do recurso (Id. 169885651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que
Benedita Maria Pereira Theodoro
, ajuizou mandado de Segurança, informando ser aposentada pelo Município de Cuiabá - MT, desde 14/11/2006, como Técnico Nível Superior - nível TNS 1, classe D 30h, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Lazer, pelo CUIABÁ-PREV, e também pelo Estado do Mato Grosso, desde 27/07/1988, como Professora, classe “F”, nível “06”, lotada na Secretaria de Educação e Cultura, pelo MTPREV.

Informou que recebe sua aposentadoria há mais de 16 (dezesseis) anos pelo Município, e há mais de 34 (trinta e quatro) anos pelo Estado.

Asseverou que em 2022, fora instaurado um Processo Administrativo de nº 2022.12.02447 contra si, por indício de irregularidade em razão de acúmulo ilegal de vínculos, por receber benefício previdenciário da Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT como também, do Governo do Estado de Mato Grosso.

Sustentou que fora notificada para escolher por uma das aposentadorias, diante da ilegalidade alegada pela administração.

Defendeu ser equivocado o Processo Administrativo em questão, bem como, argumentou que a decisão da autoridade coatora,
desrespeita a Constituição Federal
.

A medida liminar fora deferida pelo juízo
a quo
.

Inconformado, o MTPREV interpôs o presente recurso de agravo de instrumento,
o qual não comporta provimento
. Explico.

Como é sabido, a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas é vedada pela Constituição Federal, exceto nos casos de acumulação previstos no art. 37, XVI, da Constituição Federal, desde que exista compatibilidade de horários, conforme redação que abaixo transcrevo:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos
,
exceto, quando houver compatibilidade de horários
, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI (Redação dada ao caput do inciso pela Emenda Constitucional nº 19/98)

b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico
”;

(...)

Sob essa perspectiva, nota-se que, ao menos neste grau de cognição superficial, há perfeita subsunção do caso concreto, à exceção prevista no Art. 37, XVI, “
b
” da Constituição Federal, uma vez que a acumulação de proventos é oriunda de um cargo de professor com outro de Técnico Nível superior.

Ademais, impositivo declinar que, aparentemente, além da expressa previsão e consequente possibilidade da natureza dos cargos, há também a conhecida “
compatibilidade de horários
” insculpida na Carta Maior.

Neste sentido, é o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, cujo teor peço vênia para transcrever, no ponto de interesse:

“
Além disso, nessa análise perfunctória dos elementos constates dos autos, tudo indica que
os cargos acumulados não ultrapassaram o limite de 60h (sessenta) horas semanais, o que demonstra aparente compatibilidade entre os cargos
” (destaquei) (Id. 169885651, fl.04).

Ademais, esta Egrégia Corte já se posicionou acerca da
possibilidade
de acumulação dos cargos supracitados, observemos a jurisprudência desta Corte:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –
CUMULAÇÃO DE CARGOS
–
TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PROFESSOR
– COMPATIBILIDADE – NATUREZA TÉCNICA DO CARGO – EXIGÊNCIA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CARGA HORÁRIA COMPATÍVEL – JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA RATIFICADA.

É constitucionalmente permitida a acumulação remunerada de cargos públicos quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.

As funções do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) correspondem a uma atividade especializada, de modo que deve ser considerado cargo técnico, porque compatível com os requisitos constitucionais exigidos para fins de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea “b” da Constituição da República, que permite a acumulação de tal cargo com o de Professor do ensino fundamental.

(N.U 1004272-79.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2021, publicado no DJE 9/11/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL — CONSTITUCIONAL -MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DEMONSTRADA A SUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR E TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – POSSIBILIDADE –CARGO DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL É COMPATÍVEL COM O DE NATUREZA TÉCNICA, PREVISTO NO ART. 37, INCISO XI, "B", DA CF — RECURSO PROVIDO.

Estando suficientemente comprovado que os documentos já juntados nos autos bastam para a análise do direito e solução do imbróglio jurídico apresentado, o mérito do mandamus deve ser analisado.

O texto constitucional preleciona que a cumulação de cargos públicos encontra-se obrigatoriamente vinculada ao cumprimento do requisito de compatibilização de horários entre os cargos cumulados, observando-se ainda o disposto no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal.

Considerando que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é de natureza técnica e, portanto, acumulável com o cargo de Professor, é ressalvada tão somente a compatibilidade de horários acumulável com o cargo de Professor, conforme previsão constitucional.

(N.U 1003283-10.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, publicado no DJE 22/11/2021)

Dessa forma, tenho como evidente na hipótese, a presença do fundamento relevante (
fumus boni iuris
), já que o ato administrativo impugnado não se harmoniza com a carta máxima da República.

Noutro giro, evidente também a constatação da possibilidade de
ineficácia da medida caso esta fosse deferida somente ao final (
periculum in mora
), pois a súbita e inesperada ordem de escolha entre 1 (um) dos proventos, culminaria em abrupta redução de vencimentos, de maneira a macular a subsistência da impetrante ora agravada.

Desta maneira, estando presentes os requisitos previstos pelo artigo 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009, evidente o acerto da decisão proferida pelo juízo
a quo
, de modo que a manutenção da é medida de rigor.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023